Tribunal: TJPA
Processo: 0004808-58.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004808-58.2018.8.14.1875

RECORRENTE: PEDRO SILVA DA FONSECA

RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por PEDRO SILVA DA FONSECA contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu o adimplemento integral da obrigação e extinguiu o feito.

2.

O apelante sustenta que promoveu a execução no valor de R$ 5.774,69, tendo o executado realizado depósito de R$ 3.382,88 antes do trânsito em julgado, restando saldo remanescente de R$ 2.391,81.

3.

A sentença reconheceu a quitação integral sob o fundamento de que seria possível o pagamento voluntário antes da formação do título definitivo.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o depósito judicial realizado em valor inferior ao débito é apto a extinguir a obrigação;
(ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação ao não enfrentar a tese de insuficiência do depósito e a jurisprudência aplicável.

III. Razões de decidir

5.

O depósito judicial, ainda que realizado antes do trânsito em julgado, somente pode ser considerado pagamento se corresponder à integralidade do débito, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A insuficiência do valor depositado impede o reconhecimento da quitação integral, configurando mero pagamento parcial, incapaz de extinguir a obrigação.

7.

Nos termos da orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 677 – REsp 1.820.963/SP), o depósito judicial não extingue a mora do devedor, sendo devidos encargos até a efetiva disponibilização do numerário ao credor.

8.

O depósito judicial possui natureza assecuratória e não se confunde com pagamento voluntário, razão pela qual não afasta a incidência de juros, correção monetária e demais consectários legais.

9.

A sentença recorrida incorre em deficiência de fundamentação, pois não enfrentou a tese central da insuficiência do depósito nem analisou os precedentes invocados, em violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

10.

Configurado error in judicando, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença até a satisfação integral do crédito.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo a insuficiência do depósito judicial e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença até o adimplemento integral da obrigação.

Tese de julgamento:
“1. O depósito judicial, ainda que realizado antes do trânsito em julgado, não configura pagamento nem extingue a obrigação quando insuficiente.
2. A mora do devedor subsiste até a efetiva disponibilização do numerário ao credor, incidindo os consectários legais sobre o saldo remanescente.
3. É nula a sentença que deixa de enfrentar a tese central da controvérsia e a jurisprudência aplicável, em violação ao art. 489, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 523, §1º; 515, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022, DJe 16.12.2022 (Tema 677).

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004808-58.2018.8.14.1875

APELANTE: PEDRO SILVA DA FONSECA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO SILVA DA FONSECA
contra a sentença proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas
,
que reconheceu o adimplemento integral da obrigação em fase de cumprimento de sentença.

Narram os autos que a parte autora afirma que tomou conhecimento de desconto indevido em seu benefício previdenciário à título de cobrança de empréstimo consignado sob o contrato nº 931801672
,
em parcelas mensais de R$ 17,07 ,

o que jamais havia contratado. Assim, pugnou pela declaração de nulidade do referido desconto, sua devolução em dobro e indenização por danos morais.

Em contestação (id. 16797197), a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação.

Sobreveio sentença de parcial procedência ao id. 16797213, pelo que transcrevo a parte dispositiva:

“...

3. Dispositivo

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, resolvo o mérito com base no art. 487, I do CPC/2015, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato nº 931801672, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, devendo haver a imediata e permanente suspensão dos descontos referentes ao mesmo, na conta bancária da parte autora.

b) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO da quantia descontada indevidamente em sua conta bancária, observada a prescrição quinquenal, e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (súmula 43 do STJ).

d) CONDENAR a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (id. 16797315), a parte autora/apelante sustém
(i)
a ocorrência de dano moral a ser indenizado e
(ii)
a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e não de forma simples tal qual determinado pela sentença. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 16797327.

Recurso de apelação julgado ao id. 17336163, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). MULTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignada, a parte autora interpôs AGRAVO INTERNO (id. 17908901) sustentando a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 500,00 para R$ 40.000,00 (valor pleiteado na exordial).

Contrarrazões apresentadas ao id. 18203971.

O Colegiado proferi decisão, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLAS AÇÕES.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 500,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No Id. 20039117, o Recurso Especial não foi admitido.

Interposto Agravo em Recurso Especial o recurso não foi conhecido, nos termos que segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.

INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. Razões do agravo interno que não impugnam

especificamente o fundamento invocado na deliberação

monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o

agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da

decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1º do NCPC.

Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno não conhecido. (Id. 24681694)

Remetidos os Autos (por julgamento definitivo do recurso) em 21/02/2025.

Em seguida, PEDRO SILVA DA FONSECA peticionou requerendo o
cumprimento de sentença
cobrando o valor de R$ 5.774,69, decorrente de condenação em restituição de valores e indenização por danos morais.

Ao final, requer o pagamento do débito atualizado, a separação dos honorários contratuais, expedição de alvará e, em caso de inadimplemento, aplicação de multa, honorários e medidas de bloqueio via sistema BACENJUD.

Instruiu com o contato de honorários advocatícios, planilha de danos morais e planilha de restituição simples (id. . 34593031 e 34593032).

O Juízo a quo determinou a intimação do executado para pagar o débito em 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Consigna que, caso não haja pagamento, o executado poderá apresentar impugnação no mesmo prazo, sob pena de penhora online. Havendo impugnação, o exequente será intimado a se manifestar; caso contrário, o processo seguirá para atos executivos.

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. manifesta-se alegando que houve
cumprimento integral da sentença
, tanto quanto à obrigação de pagar quanto à obrigação de fazer, conforme documentos juntados aos autos.

Afirma que o pagamento foi realizado em 16/05/2024 e que não há qualquer inadimplemento, sustentando que a insistência do autor configura tentativa de enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o reconhecimento da quitação integral da obrigação e a rejeição dos pedidos do autor, além de indicar advogado para futuras intimações.

Junta o comprovante de autenticação bancária (34593037) e a planilha de cálculo (34593038).

A parte exequente sustenta que o pagamento realizado pelo banco (R$ 3.382,88) ocorreu antes do trânsito em julgado e, portanto, não configura quitação da obrigação, além de ser insuficiente.

Afirma que o valor correto da condenação é de R$ 5.774,69, restando saldo devedor de R$ 2.391,81. Requer, assim, o reconhecimento da insuficiência do pagamento e a intimação do executado para complementar o valor devido.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Pedro Silva da Fonseca em face de Banco Itaú Consignado S/A, objetivando o adimplemento do valor de R$ 5.774,69 (atualizado), alegando que o pagamento realizado pelo executado, no importe de R$ 3.382,88, seria insuficiente e anterior ao trânsito em julgado, não configurando cumprimento voluntário da obrigação.

O executado, por sua vez, sustenta o cumprimento integral da obrigação imposta, tanto em relação ao quantum indenizatório quanto às obrigações de fazer, requerendo o reconhecimento da quitação e o arquivamento dos autos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se exigir o pagamento do valor remanescente, tendo em vista o pagamento espontâneo realizado pelo executado antes do trânsito em julgado da sentença.

É entendimento consolidado na jurisprudência que a obrigação imposta em sentença só se torna exigível após o trânsito em julgado, momento em que se forma o título executivo judicial (art. 515, I, CPC). Entretanto, nada impede que o devedor efetue pagamento voluntário antes da formação do título definitivo, desde que o valor depositado corresponda à obrigação principal.

No caso, verifica-se que o executado comprovou o pagamento da quantia devida e o cumprimento das obrigações de fazer, antes do trânsito em julgado. Não havendo saldo remanescente comprovado, reconhece-se o adimplemento da obrigação, restando improcedente o pedido de prosseguimento do cumprimento.

Ante o exposto, RECONHEÇO o cumprimento voluntário da obrigação e, por consequência, julgo extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Determino a expedição de alvará para levantamento dos valores existentes em juízo, sendo:

·

Em favor do advogado da parte exequente, nos termos da procuração ou contrato juntado aos autos;

·

O saldo remanescente, em favor do autor, Pedro Silva da Fonseca;

Após o cumprimento das determinações, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São João de Pirabas (PA), 23 de julho de 2025.

CÉLIA GADOTTI

Juíza de Direito

Inconformado
PEDRO SILVA DA FONSECA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
alegando que promoveu o cumprimento de sentença visando ao recebimento da quantia de R$ 5.774,69, correspondente ao valor atualizado da condenação. Sustenta que o apelado efetuou depósito no valor de R$ 3.382,88 em 23/05/2024, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença, ocorrido apenas em 21/02/2025, permanecendo saldo remanescente de R$ 2.391,81.

Afirma que demonstrou “a insuficiência do valor depositado, havendo saldo remanescente de R$ 2.391,81 a ser adimplido”.

Afirma que, não obstante tal circunstância, o juízo de origem reconheceu a quitação integral da obrigação sob o fundamento de que “nada impede que o devedor efetue pagamento voluntário antes da formação do título definitivo, desde que o valor corresponda à obrigação principal”, sem, contudo, fundamentar adequadamente tal entendimento.

Argumenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, uma vez que não enfrentou a tese central da insuficiência do depósito nem analisou os precedentes invocados.

Sustenta ainda que houve violação ao art. 515, I, do CPC, pois a obrigação somente se torna exigível após o trânsito em julgado, momento em que se forma o título executivo judicial.

Aduz que, embora seja possível o pagamento voluntário antes do trânsito em julgado, tal pagamento não pode ser considerado quitação integral quando realizado em valor inferior ao efetivamente devido, destacando que “o que se tem é mero pagamento parcial, incapaz de extinguir a obrigação”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, reconhecendo-se a insuficiência do depósito realizado pelo apelado, com a consequente determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença até o adimplemento integral da obrigação, acrescido dos encargos legais sobre o saldo remanescente.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do depósito judicial realizado pelo executado e à consequente possibilidade de extinção do cumprimento de sentença por adimplemento integral da obrigação, tal como reconhecido pelo juízo de origem.

De início, afasta-se a alegação de regular quitação da obrigação. O cerne da questão não reside na possibilidade de pagamento voluntário antes do trânsito em julgado — hipótese, em si, juridicamente admissível —, mas, sim, na aferição da integralidade do adimplemento e da aptidão do depósito judicial para extinguir a mora do devedor.

No caso concreto, é incontroverso que o valor depositado pelo executado (R$ 3.382,88) é inferior ao montante exequendo indicado pelo credor (R$ 5.774,69), havendo saldo remanescente expressivo. Ainda que se admitisse o depósito como forma de pagamento antecipado, a insuficiência do valor, por si só, impediria o reconhecimento da quitação integral.

Todavia, a questão assume contornos ainda mais relevantes à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema Repetitivo 677 (REsp 1.820.963/SP), que fixou orientação vinculante no sentido de que o depósito judicial, ainda que integral, não extingue a mora do devedor nem equivale, por si só, ao pagamento da obrigação.

Conforme assentado pela Corte Especial do STJ:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”
(STJ - REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/10/2022, DJe 16/12/2022)

A ratio decidendi é inequívoca: a mora somente se purga com a efetiva disponibilização da quantia ao credor, não bastando a simples perda da posse do numerário pelo devedor mediante depósito em conta judicial. Enquanto não houver levantamento ou transferência dos valores, subsistem os encargos moratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, de forma uniforme, tem reafirmado que o depósito judicial possui natureza eminentemente assecuratória, não se confundindo com pagamento voluntário, tampouco sendo apto a extinguir a obrigação, VEJAMOS:

“O depósito judicial realizado apenas como garantia do juízo não caracteriza pagamento voluntário, incidindo a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50003999320218130284)

“O depósito judicial para garantia do juízo não tem o condão de extinguir a mora do devedor, sendo devidos os consectários legais até a efetiva liberação dos valores ao credor.”
(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10370638820258110000)

“O depósito judicial realizado para garantir a execução não afasta a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, pois não constitui cumprimento voluntário da sentença.”
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06233849520238060000)

Dessa construção jurisprudencial extrai-se conclusão lógica e irrefutável: o depósito judicial, especialmente quando realizado em valor inferior ao devido, não apenas é incapaz de extinguir a obrigação, como tampouco interrompe a incidência dos encargos moratórios previstos no título executivo.

No caso sob exame, a sentença recorrida incorre em manifesta deficiência de fundamentação ao desconsiderar a tese central suscitada pelo exequente — qual seja, a insuficiência do depósito —, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a possibilidade de pagamento antecipado, sem enfrentar o ponto nuclear da controvérsia, em afronta direta ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC.

Ademais, ao reconhecer a quitação integral da obrigação com base em depósito manifestamente insuficiente, o decisum viola a própria lógica do cumprimento de sentença e desconsidera a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, configurando error in judicando.

Portanto, não há como subsistir a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que:

(i) o valor depositado não corresponde ao montante integral da condenação;
(ii) o depósito judicial não configura pagamento apto a extinguir a obrigação;
(iii) a mora do devedor persiste até a efetiva disponibilização do numerário ao credor;
(iv) são devidos juros, correção monetária e, se for o caso, a multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC.

Impõe-se, assim, o reconhecimento da insuficiência do depósito e o prosseguimento do cumprimento de sentença até o integral adimplemento da obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e reconhecer a insuficiência do depósito judicial realizado pelo executado, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença até o adimplemento integral da obrigação.

Fica estabelecido que sobre o saldo remanescente deverão incidir os consectários legais previstos no título executivo, inclusive juros de mora e correção monetária até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, bem como, se cabível, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026